Tribunal: TJSP
Processo: 1011575-71.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cambial – Duplicata mercantil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Procedência parcial - Títulos sem causa levados a protesto pelo endossatário – Devolução da mercadoria adquirida pela demandante, conforme nota fiscal de devolução que apesentou – Ilegitimidade de sua cobrança evidenciada - Responsabilidade da

Ementa:
Cambial – Duplicata mercantil – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais – Procedência parcial - Títulos sem causa levados a protesto pelo endossatário – Devolução da mercadoria adquirida pela demandante, conforme nota fiscal de devolução que apesentou – Ilegitimidade de sua cobrança evidenciada - Responsabilidade da endossatária quanto ao apontamento do título a protesto que deve ser reconhecida – Sentença mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011575-71.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LIVRE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL, é apelado HELP RODAS ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
VEÍCULOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011575-71.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011575-71.2018.8.26.0320
Apelante: Livre Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multissetorial
Apelado: Help Rodas Acessórios e Peças para Veículos
Comarca: Limeira
Voto no 42.869
Cambial
Duplicata mercantil
Ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com cancelamento de
protesto e indenização por danos morais Procedência
parcial - Títulos sem causa levados a protesto pelo
endossatário Devolução da mercadoria adquirida pela
demandante, conforme nota fiscal de devolução que
apesentou Ilegitimidade de sua cobrança evidenciada -
Responsabilidade da endossatária quanto ao apontamento
do título a protesto que deve ser reconhecida Sentença
mantida Recurso improvido
A r. sentença (fls. 245/248), proferida pelo
douto Magistrado Marcelo Ielo Amaro, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade
de título de crédito c.c. indenização por danos morais ajuizada por
HELP RODAS ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS em face
de
LIVRE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, para confirmar o cancelamento
do protesto dos títulos mencionados na inicial, somente com relação à
autora dando-se prosseguimento ao ato notarial para os demais fins em
relação a endossantes e avalistas, oficiando-se ao cartório de protesto. E,
ainda, julgou procedente a ação com relação à corré RODABRAS
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PAÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.,
para declarar a inexigibilidade das duplicatas mercantis apontadas para
protesto, descritas na inicial, na qual figura como sacadora e sacada a
autora. Referida corré foi condenada, ainda, ao pagamento de
indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00.
Opostos embargos de declaração pelo corréu
Livre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial (fls.
251/253), restaram rejeitados (fls. 254).
Irresignado, apela referido corréu, sustentando
que adquiriu os títulos objeto dos autos em 29.06.2017, por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011575-71.2018.8.26.0320 -Voto no
3
endosso translativo. Afirma que a cessão de crédito se deu no mesmo
dia em que a apelada foi devidamente notificada, conforme comprovado
através de e-mail juntado aos autos. Aduz que a apelada confirmou
expressamente o recebimento e a regularidade das mercadorias que
deram origem aos títulos endossados ao apelante, apresentando
verdadeiro aceite em apartado aos títulos. Ressalta que a apelada não
apresentou objeção ao apelante, o que evidencia que a alegada
devolução das mercadorias não surtiu efeito perante o apelante. Sustenta
que é aplicável ao caso a regra da inoponibilidade das exceções pessoais
ao terceiro de boa-fé. Alega que a devolução das mercadorias pela
apelada em nada prejudica o direito de crédito que é garantido ao
apelante, pois inoponível em relação a ele, razão pela qual não merece
subsistir a r. sentença que declarou a inexigibilidade dos títulos.
Colaciona jurisprudência e doutrina a respeito de sua argumentação.
Recurso preparado, recebido e respondido.
É o relatório.
A presente demanda versa a respeito de
duplicata mercantil que, como é cediço, constitui título de crédito causal
e, não estando aceita, somente se mostra formalmente perfeita quando,
dentre outros requisitos, esteja acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, conforme
previsto no artigo 15, inciso II, letra “b”, da Lei n. 5.474/68.
Ora, no caso vertente, restou evidenciado que
se trata aqui de títulos que, embora tivessem, inicialmente, sido
regularmente emitidos, perderam o seu lastro, tendo-se em vista que a
autora devolveu a mercadoria adquirida, porquanto entregue em
desacordo com o pedido, solicitando, justificadamente, o cancelamento
da compra feita perante a empresa Rodabrás, conforme nota fiscal de
devolução no 95 (fls. 26). A autora encaminhou comunicado ao Itaú
Unibanco S/A., portador dos títulos em questão, informando a
devolução das mercadorias e o distrato mercantil (fls. 27).
Note-se que as mercadorias, de fato, foram
recebidas pela autora em 22.06.2017 (fls. 188), como afirma o apelante,
porém estas foram devolvidas em 29.06.2017 por apresentarem defeito,
o que se deu no mesmo dia em que o recorrente afirma que foi feita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011575-71.2018.8.26.0320 -Voto no
4
cessão de crédito.
O e-mail enviado pelo apelante se deu no dia
28.06.2017, às 15h:56, tendo a autora respondido no mesmo dia que
havia recebido a nota e no dia 29.06.2017 esta respondeu às 11h:54 que
“recebemos tudo ok ate o momento” (fls. 181/185). Ressalte-se que
nesse e-mail o recorrente pede a autora o e-mail do setor financeiro. A
mercadoria foi devolvida nesse mesmo dia às 12h:36. A cessão de
crédito foi assinada às 14h:18 (fls. 178).
Ora, a autora informou ao apelante que estava
“tudo ok ate o momento” (grifei). O recorrente nessa oportunidade
solicitou o e-mail do setor financeiro da demandante. Não há nos autos,
demonstração de que teria havido a confirmação de que realmente
estava “tudo ok”.
Note-se, outrossim, que a autora encaminhou
comunicado somente ao Itaú Unibanco S/A, porque este era o portador
do título quando da devolução das mercadorias, como se vê das
informações dos protestos.
Correto, por isso, o reconhecimento, pela r.
sentença recorrida da inexigibilidade dos títulos, por estarem despidos
de causa subjacente para lastrear a sua cobrança em relação à autora.
Cuidando-se aqui de títulos sem causa, por
estarem despidos do lastro necessário para legitimar a respectiva
cobrança perante a sacada, e tendo o réu endossatário recebido estes
títulos, mediante endosso translativo, apontando-os, após, a protesto,
inclusive contra a autora, cabe ao referido endossatário, responder
perante a sacada, pelas consequências desse ato.
Não a socorre, por isso, alegar que confirmou,
inicialmente, a regularidade da emissão dos títulos perante a
demandante, bem como que a notificou quanto a cessão destes títulos,
porquanto é certo que, com a devolução da mercadoria à vendedora, o
negócio que ensejou a sua emissão foi desfeito, acarretando, em face
disso, a sua inexigibilidade perante a demandante, delineando-se nesta
hipótese, ademais, o denominado risco da atividade profissional
exercida pelo recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011575-71.2018.8.26.0320 -Voto no
5
Não cabe ao endossatário, também por isso,
alegar que agiu no exercício regular de seu direito e que seria terceiro
de boa-fé.
Portanto, restando evidenciado, no caso
vertente, que as duplicatas em questão se encontram despidas de prova
documental hábil para legitimar sua cobrança, segundo previsto na Lei
n. 5.474/68, foi correto o decreto de procedência parcial da ação com
relação ao recorrente, para cancelar o protesto dos títulos descritos na
inicial.
Entretanto, deve ser ressalvado em favor do
apelante o direito de voltar-se regressivamente contra a endossante, para
ressalva de seus direitos, independentemente do protesto dos títulos,
porquanto entre ambas os títulos permanecem válidos, atento ao
princípio da autonomia das relações cambiais.
Conclui-se, pois, feita a ressalva supra, que a
irresignação do apelante não merece ser acolhida, devendo ser mantida
a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator